Tribunal: TJES
Processo: 0042689-08.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Correção Monetária; Juros de Mora - Legais / Contratuais; Seguro; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0042689-08.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ ANTONIO ROSA

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA –
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – TABELA DE SEGMENTOS CORPORAIS – LEI Nº 11.945/09 – APLICAÇÃO – LAUDO PERICIAL –
VALOR FIXADO EM SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Deve ser refutada a tese de nulidade da r. sentença, considerando que o ilustre julgador primevo adotou fundamentação satisfatória para lastrear seu entendimento.

2.
Ademais, na esteira do entendimento sufragado pela jurisprudência, as decisões interlocutórias, os despachos e as sentenças podem ser exteriorizados por meio de fundamentação concisa, breve, sucinta, sendo certo que concisão e brevidade não significam ausência de fundamentação (TJES, Data: 01/Aug/2022, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5000866-96.2021.8.08.0030, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, Assunto: ISS/ Imposto sobre Serviços).

3.
No caso ora versado, como já consignado, o laudo elaborado pelo DML, acostado à fl. 25 dos autos, atesta que o acidente resultou em uma debilidade e deformidade do membro inferior direito, comprometendo 75% (setenta e cinco por cento) da capacidade funcional do mesmo. Assim, temos: R$ 13.500,00 x 0,70 x 0,75 = R$ 7.087,50, ou seja, justamente o valor fixado em sentença.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
LUIZ ANTONIO ROSA
em face da r. sentença que, nos autos da
ação de cobrança de seguro
dpvat
ajuizada em face de
SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT,
acolheu o pleito exordial para condenar a ré ao pagamento da indenização no importe de R$ 7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Aduz o autor/apelante, em suma, que a indenização deve ser majorada. Alega, ainda, que a r. sentença é nula por ausência de fundamentação.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0042689-08.2011.8.08.0024

APELANTE: LUIZ ANTONIO ROSA

APELADA: SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
LUIZ ANTONIO ROSA
em face da r. sentença que, nos autos da
ação de cobrança de seguro
dpvat
ajuizada em face de
SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT,
acolheu o pleito exordial para condenar a ré ao pagamento da indenização no importe de R$ 7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Aduz o autor/apelante, em suma, que a indenização deve ser majorada. Alega, ainda, que a r. sentença é nula por ausência de fundamentação.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

Inicialmente, deve ser refutada a tese de nulidade da r. sentença, considerando que o ilustre julgador primevo adotou fundamentação satisfatória para lastrear seu entendimento.

Ademais, na esteira do entendimento sufragado pela jurisprudência, as decisões interlocutórias, os despachos e as sentenças podem ser exteriorizados por meio de fundamentação concisa, breve, sucinta, sendo certo que concisão e brevidade não significam ausência de fundamentação (TJES, Data: 01/Aug/2022, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5000866-96.2021.8.08.0030, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, Assunto: ISS/ Imposto sobre Serviços)

Superado tal ponto, tenho que a tese recursal é no sentido de que os parâmetros indenizatórios foram fixados de forma indevida pela instância monocrática, porquanto o valor deve corresponder a 100% (cem por cento) da cobertura securitária.

Para essas situações, então, o artigo 3º da Lei nº 6.194/74 – com redação dada pela Lei nº 11.482/07 – , determina a maneira como será feita a gradação sobre o valor total de R$ 13.500,00, de acordo com o segmento orgânico ou corporal atingido. Ou seja, a parte do corpo da vítima que sofreu as sequelas. Vejamos:

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).

Denota-se, dos autos, que o autor encontra-se com debilidade e deformidade do MID (membro inferior direito), comprometendo 75% (setenta e cinco por cento) de sua capacidade laborativa.

Assim, primeiramente, deve-se enquadrar a perda “em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa”.

É que a Lei nº 6.194/74 traz anexa tabela que prevê, para cada parte do corpo da vítima atingido, percentagem diferente a ser aplicada sobre o valor máximo de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Ultrapassada essa primeira etapa - e, assim, determinado o máximo da indenização conforme o segmento do corpo atingido -, investiga-se se a invalidez é do tipo completa ou incompleta.

Para tanto, toma-se como base laudo fornecido pelo DML, que determina se a moléstia inutiliza o segmento corporal de forma total (completa) ou não (incompleta). Neste último caso - sendo incompleta a perda funcional daquele segmento corporal -, sobre aquele primeiro percentual definido pela tabela para a respectiva parte do corpo, deve-se aplicar nova percentagem, conforme seja intensa (75%), média (50%), leve (25%) ou residual (10%) a repercussão da moléstia.

No caso ora versado, como já consignado, o laudo elaborado pelo DML, acostado à fl. 25 dos autos, atesta que o acidente resultou em uma debilidade e deformidade do membro inferior direito, comprometendo 75% (setenta e cinco por cento) da capacidade funcional do mesmo.

Assim, temos: R$ 13.500,00 x 0,70 x 0,75 =
R$
7.087,50
, ou seja, justamente o valor fixado em sentença.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/02/2025 a 14/02/2025

Acompanho o E. Relator.